Tribunal: TJBA
Processo: 8017552-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017552-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA SUELY GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. NÃO CONFIGURADOS. NARRATIVA CONTRADITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA A AUTORA AGRAVANTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Maria Suely Gomes dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Camaçari nos autos da ação proposta em desfavor de Banco Daycoval S/A, que deferiu o parcelamento das custas processuais, indeferiu a gratuidade judiciária e rejeitou o pedido de tutela provisória de urgência formulado para cessar descontos mensais decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

III. Razões de decidir

1. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade judiciária à pessoa natural que comprova insuficiência de recursos, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. O conjunto probatório demonstra que a autora, pessoa idosa, aufere renda mensal inferior ao salário mínimo vigente, configurando situação de hipossuficiência econômica compatível com a concessão do benefício.

3. A tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

4. A narrativa da parte autora apresenta contradições quanto à existência do contrato, ora afirmando vício de consentimento, ora negando sua celebração, o que enfraquece a plausibilidade do direito alegado.

5. A demora injustificada entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação compromete a alegação de urgência, afastando o requisito do perigo na demora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder o benefício da justiça gratuita para a autora agravante.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova robusta para sua rejeição.

2. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausentes no caso concreto quando há contradições na narrativa e ausência de urgência.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 300 e 296.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 576573/SP, j. 14.10.2014; REsp 1324434/BA, j. 18.10.2012; AgRg no REsp 1122012/RS, j. 06.10.2009; TJ-BA, Apelação Cível nº 8139600-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 29.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017552-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA SUELY GOMES DOS SANTOS e como agravado BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03